Tribunal: TJDFT
Processo: 0720896-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas.
Não é hipótese de absolvição se as provas - filmagem do réu em ação típica de tráfico e em conhecido local de comércio de drogas, apreensão de porção de droga em poder dele e de usuário, além dos depoimentos harmônicos dos policiais que participaram da prisão em flagrante – demonstram o tráfico de drogas. Apelação não provida.